Tribunal: STF
Processo: ARE 1573497
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ementado nos seguintes termos:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REFORMA PELO ESTADO DO MARANHÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. O enquadramento funcional de servidores deve observar os ditames legais e normativos aplicáveis à espécie. 
2. O apelado demonstrou, por meio de documentos idôneos, o direito ao enquadramento conforme previsto na legislação estadual aplicável. 
3. Não se verifica erro de julgamento, omissão ou qualquer ilegalidade que justifique a reforma da sentença. 
4. Apelação conhecida e desprovida”. (eDOC 13 – ID: 4c13cd0b)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II, e 144, § 4º, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante nº 43/STF. (eDOC 14 – ID: e5c22a7e)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que considerou válido o reenquadramento de servidor ocupante do cargo de motorista, lotado na Supervisão de Transporte da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, para ocupar cargo de motorista do Grupo Operacional de Atividade da Polícia Civil.
Afirma-se que “operou-se, ao cabo, não apenas a transposição do cargo de motorista para carreira diversa, mas também a sua inserção na carreira de Polícia Civil, carreira constitucionalmente delimitada, a qual, por determinação constitucional, abrange apenas os cargos que tenham por atribuição o exercício de “funções de segurança pública”. (eDOC 14 – ID: e5c22a7e, p. 7)
Alega-se, ainda, que “o cargo de motorista não exerce função de polícia judiciária ou de apuração de infração penal. Se o motorista não exerce essas atividades, seu cargo não pode ser incluído pelo legislador (seja estadual, seja federal) na carreira de segurança pública”. (eDOC 14 – ID: e5c22a7e, p. 8)
O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:
 
“ARE NO RE. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 8.867/2008. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. TEMA RECURSAL QUE SUSCITA EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. - Parecer pelo não provimento do agravo em RE”. (eDOC 34 – ID: ca7b0482)
 
É o relatório.Decido. 
Inicialmente, cumpre registrar que nos termos do entendimento firmado na Súmula Vinculante 43 “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.
Contudo, esta Corte firmou orientação no sentido de que a orientação firmada na Súmula Vinculante nº 43 acomoda exceção em caso de reestruturação da Administração Pública, especialmente quando necessária a extinção de entidades ou órgãos. Revela-se possível, nesse contexto, o aproveitamento de servidores mediante novo enquadramento funcional, desde que preenchidos os requisitos de: (i) similitude de atribuições; (ii) equivalência salarial; e (iii) identidade dos requisitos exigidos em concurso público. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 4.717/2011. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DOS CARGOS EXTINTOS. NECESSIDADE DE SIMILITUDE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES, DE EQUIVALÊNCIA REMUNERATÓRIA E DE IDENTIDADE DOS REQUISITOS DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO. LONGA E GRADUAL CADEIA NORMATIVA. 1. A reestruturação de cargos públicos e o consequente aproveitamento de servidores ocupantes dos cargos extintos em carreiras distintas pressupõe (i) a similitude entre as atribuições, (ii) a equivalência salarial e (iii) a identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos envolvidos. 2. Diversas leis distritais promoveram, de forma progressiva e gradativa, sucessivas modificações e aprimoramentos na estrutura da “carreira auditoria tributária”, ao longo de substancial lapso temporal, tendo sido alteradas as atribuições, a remuneração e a nomenclatura dos cargos que a compõem. 3. Desde a Lei distrital 2.338/1999, os cargos de auditor tributário, técnico tributário (agente fiscal tributário) e fiscal tributário já detinham atribuições relacionadas ao lançamento, à cobrança e à fiscalização de tributos de competência do Distrito Federal, existindo ligeira distinção entre as competências dos auditores tributários em relação aos técnicos tributários e aos fiscais tributários. As atribuições dos cargos extintos em comparação com as do cargo criado pelo diploma normativo impugnado não revelam uma incongruência apta a deslegitimar o enquadramento promovido pela lei. 4. Presença, no caso, de equivalência remuneratória entre os cargos extintos e os cargos criados, conforme devidamente comprovado pelos simples comparativos dos anexos das leis em questão. 5. Os requisitos para ingressos em quaisquer dos cargos da “carreira auditoria tributária”, com as alterações promovidas pela Lei distrital 2.338/1999, são exatamente os mesmos. A Lei distrital 4.717/2011, ao aproveitar no quadro da nova carreira os ocupantes dos cargos previstos na Lei distrital 33/1989, observou a identidade de requisito de escolaridade para ingresso nos cargos. 6. Diante das sucessivas modificações e reestruturações organizacional, remuneratória e de atribuições, o que, pela natureza em cadeia das alterações, evidencia a existência de peculiaridades na espécie, estão preenchidos os requisitos fixados pela jurisprudência desta Corte para aproveitamento de servidores públicos ocupantes de cargos extintos em carreiras distintas. 7. Pedido julgado improcedente”. (ADI 4730, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,  DJe 20.09.2024)

“Ação direta de inconstitucionalidade. Referendo na medida cautelar. Companhia Energética de Roraima (CERR). Sociedade de economia mista em liquidação. Aproveitamento dos empregados da empresa pública nos quadros da Administração Pública estadual. I - Caso dos autos 1. Questiona-se a validade constitucional do aproveitamento dos empregados públicos celetistas da Companhia Energética de Roraima (CERR), em fase de liquidação, nos quadros da Administração Pública estadual (EC nº 57/2017; EC nº 73/2020; e Lei nº 1.666/2022, todas do Estado de Roraima). II - A questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se, na espécie, teria ocorrido (i) violação da prerrogativa de iniciativa do Governador (CF, art. 61, § 1º, II, “c” e “e”); e (ii) transgressão à regra do concurso público, mediante provimento derivado de servidores públicos (CF, art. 37, II). III - Razões de decidir 3. Inconstitucionalidade formal. As Emendas à Constituição estadual nºs 57/2017 e 73/2020 foram editadas com violação à prerrogativa de iniciativa titularizada pelo Governador em matéria de regime jurídico dos servidores estaduais e organização da Administração Pública (CF, art. 61, § 1º, II, “c” e “e”). 4. A Lei nº 1.666/2022 foi de iniciativa do Poder Executivo, não tendo mácula quanto ao aspecto formal. A Assembleia Legislativa não exorbitou das suas competências ao debater e deliberar sobre a matéria. 5. Inocorrência de provimento derivado. A orientação firmada na Súmula Vinculante nº 43/STF acomoda exceção em caso de reestruturação da Administração Pública, especialmente quando necessária a extinção de entidades ou órgãos. Revela-se possível, nesse contexto, o aproveitamento de servidores mediante novo enquadramento funcional, desde que preenchidos os requisitos de: (i) similitude de atribuições; (ii) equivalência salarial; e (iii) identidade dos requisitos exigidos em concurso público. Precedentes. 6. Distinguishing. A tese fixada no Tema nº 1.128/RG diz respeito à inconstitucionalidade do aproveitamento de empregados públicos “no quadro estatutário” da Administração Pública estadual. No caso, não houve transposição de regimes, pois os empregados públicos beneficiados pelo aproveitamento foram mantidos no regime celetista (Lei nº 1.666/2020, art. 5º, parágrafo único). 7. Plausibilidade jurídica. O aproveitamento dos empregados da Companhia Energética de Roraima (CERR) parece ter observado todas as diretrizes firmadas por esta Corte. Somente os empregados previamente aprovados em concurso público foram beneficiados com o aproveitamento (CF, art. 37, II). Não houve transposição de regimes, pois mantida a sujeição ao regime celetista. Por fim, deu-se o novo enquadramento em “atividades laborais compatíveis com a escolaridade, cargo e função anteriormente exercida na CERR” (Lei nº 1.666/2022, art. 5º, parágrafo único). IV - Dispositivo 8. Cautelar parcialmente deferida. Decisão referendada”. (ADI 7832 MC-Ref, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe 04.09.2025)

Pois bem.
No caso, extrai-se dos autos que José William Serra Silva,  servidor ocupante do cargo de motorista, lotado na Supervisão de Transporte da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, ajuizou ação em face do Estado do Maranhão, pleiteando seu enquadramento funcional na categoria de motorista do Grupo Ocupacional Atividade da Polícia Civil. Fundamenta seu pedido na Lei nº 8.867/2008, que alterou o art. 153 da Lei nº 8.508/2006, passando tal dispositivo a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 153. Os atuais servidores que até a data de promulgação desta Lei estiverem exercendo as atividades de motorista no Setor de Transporte e de Operador de Rádio no Setor de Telecomunicações da Secretaria de Segurança do Estado, serão enquadrados nas categorias de Motorista e Operador de Rádio, respectivamente, do Grupo Ocupacional Atividade de Polícia Civil -APC, de que trata o anexo III, da Lei n'' 8.508 de 27 de novembro de 2006."

O pedido foi julgado procedente em primeiro grau, para “condenar o Estado do Maranhão a proceder com o enquadramento do autor na categoria de Motorista do Grupo Ocupacional de Atividade da Polícia Civil - APC, nos moldes do art. 1° da Lei Estadual n° 8.867/2008, bem como a pagar as diferenças salariais devidas, observada a prescrição qüinqüenal, nos termos da Súmula 85 do STJ”. (eDOC 8, p. 5)
Interposta apelação pelo ente público, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão negou-lhe provimento. A Corte de origem, com base na legislação estadual aplicável (Leis nº 8.508/2006 e nº 8.867/2008) e no conjunto probatório dos autos, manteve a sentença que determinou o enquadramento do servidor recorrido na categoria de Motorista do Grupo Ocupacional Atividade da Polícia Civil – APC. Nesses termos, colhe-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:
 
“Quanto ao mérito, o cerne da controvérsia reside na obrigatoriedade do Estado do Maranhão em promover o enquadramento do apelado no Grupo Ocupacional Atividade da Polícia Civil (APC), com os consequentes efeitos financeiros. 
Verifica-se que o apelado comprovou de forma inequívoca o exercício da função de motorista na Secretaria de Segurança Pública, bem como que a legislação estadual vigente ampara seu direito ao enquadramento. 
A tese do apelante, no sentido de que seria necessário ato administrativo específico, não se sustenta, pois o direito ao enquadramento decorre diretamente da legislação aplicável, sendo apenas necessário o reconhecimento formal da Administração Pública. 
No que tange à alegada ofensa à separação de poderes, é pacífico o entendimento de que o Poder Judiciário pode determinar a efetivação de direitos previstos em lei, não se tratando de ingerência indevida na discricionariedade administrativa. 
Ademais, em sede de Mandado de Segurança, esta Corte já se pronunciou a respeito da constitucionalidade do dispositivo mencionado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3142/2009, tendo o Órgão Plenário, por maioria de votos, julgado improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 153, da Lei estadual n° 8.508/2006 (com a nova redação implementada pelo art. da Lei Estadual n. 8.867/2006 ( (MS 0003572009, Rel. Desembargador(a) Maria Das Graças De Castro Duarte Mendes, Câmaras Cíveis Reunidas, julgado em 18/05/2012 , DJe 29/05/2012). 
Na oportunidade, a então Relatora ressaltou que “o art. 1°, da Lei Estadual n. 8.867/2008, que alterou a redação do art. 153, da Lei Estadual n. 8.508/2006, não teve o condão de criar novos cargos públicos na estrutura administrativa do Estado, mas ao revés, tão somente enquadrou aqueles servidores que estavam, até a data da promulgação daquela lei, exercendo as atividades de Motorista no Setor de Transporte e de Operador de Rádio no Setor de Telecomunicação da Secretaria de Segurança do Estado na categoria do Grupo Ocupacional Atividade da Polícia civil - APC, de que trata o anexo III, da Lei n. 8.508/2006”. 
E continua, firmando que “não resta dúvida acerca da existência do direito líquido e certo dos impetrantes em serem enquadrados nos respectivos cargos de Motorista e Operador de Rádio no Grupo Ocupacional Atividade da Polícia Civil - APC, de que trata o anexo III, da Lei n.° 8.508/2006, em virtude da conduta omissiva da autoridade coatora que não procedeu ao enquadramento funcional que determina o art. 1º, da Lei Estadual n. 8.867/2008”. (eDOC 13 – ID: 4c13cd0b, p. 3-4)
 
Como se observa, o Tribunal de origem limitou-se a reconhecer a existência de direito líquido e certo ao enquadramento pretendido, sob o fundamento de que a legislação local “não teve o condão de criar novos cargos públicos na estrutura administrativa do Estado, mas ao revés, tão somente enquadrou aqueles servidores que estavam, até a data da promulgação daquela lei, exercendo as atividades de Motorista no Setor de Transporte e de Operador de Rádio no Setor de Telecomunicação da Secretaria de Segurança do Estado na categoria do Grupo Ocupacional Atividade da Polícia civil - APC, de que trata o anexo III, da Lei n. 8.508/2006”. 
Todavia, conforme disposto na Súmula Vinculante nº 43, revela-se inconstitucional toda forma de provimento que permita ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, em cargo diverso daquele para o qual originalmente ingressou. A jurisprudência desta Corte admite exceção a essa regra apenas em hipóteses de reestruturação administrativa, desde que comprovado o atendimento cumulativo dos seguintes requisitos: similitude de atribuições, equivalência remuneratória e identidade dos requisitos exigidos no certame público.
No caso concreto, não se verifica, no acórdão recorrido, exame desses pressupostos, o que impede a aferição da compatibilidade da medida com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Diante desse cenário, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à devida reanálise da controvérsia à luz dos parâmetros fixados por esta Corte.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem proceda à reapreciação da causa à luz da jurisprudência desta Corte, aferindo a compatibilidade da medida com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente